Tribunal: TJDFT
Processo: 0731038-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO PELA EMPRESA TRANSPORTADORA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pela companhia aérea (AZUL), em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$3.000,00, a título de danos morais, ante o cancelamento unilateral de voo doméstico pela empresa transportadora.
3. Em suas razões recursais, a recorrente (AZUL) alega que é parte ilegítima, uma vez que as passagens aéreas foram adquiridas na agência intermediadora. No mérito, alega a inexistência de danos morais, ou, quando não, a redução do valor arbitrado na sentença.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
5. Contrarrazões apresentadas pelo autor e pela agência de turismo (ID 53240151 e 53240153).
6. Preliminar. Ilegitimidade passiva da empresa transportadora. O fundamento do pedido inicial está embasado no inadimplemento do contrato de transporte aéreo atribuído à empresa transportadora, que cancelou o voo contratado. Assim, a recorrente é parte legítima para responder à pretensão autoral. Preliminar de ilegitimidade da empresa transportadora rejeitada.
7. Preliminar. Ilegitimidade passiva da agência de viagens. O serviço prestado pela empresa MM TURISMO & VIAGENS S.A foi exclusivamente a venda de passagens aéreas. E se tratando de atuação de agência de viagem em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o STJ firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas. (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Assim, a ré MM TURISMO & VIAGENS S.A é parte ilegítima para responder à pretensão autoral. Preliminar de ilegitimidade passiva da empresa MM TURISMO & VIAGENS S.A. conhecida de ofício.
8. A relação é consumerista e, segundo o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
9. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
10. O autor adquiriu passagem aérea de voo operado pela recorrente, trecho Brasília (DF) – Sorriso (MT), com conexão em Cuiabá (MT), para o dia 07/04/2023. E ao desembarcar em Cuiabá, o autor foi surpreendido com cancelamento do segundo trecho da viagem, ocasião em que foi informado de que a reacomodação poderia ocorrer de duas formas: em voo previsto para o dia 09/04/2023 ou em transporte terrestre. Com o intuito de minimizar os danos já suportados pelo cancelamento do voo, o passageiro concordou com a segunda opção.
11. No caso, o contexto probatório comprovou a falha no serviço prestado pela empresa transportadora, porquanto o cancelamento do voo contratado não foi comunicado ao passageiro com a antecedência necessária, assim como não foi promovida a reacomodação do autor em outro voo.
12. Ademais, a recorrente não comprovou o efetivo motivo do cancelamento do voo e o fato deve ser tratado como fortuito interno, que é previsível e não afasta a responsabilidade da empresa transportadora (art. 373, II, do CPC), a qual responde pelo risco do negócio ou atividade (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990).
13. Nesse contexto, o serviço prestado pela ré foi defeituoso e suscitou riscos acima da expectativa razoável, porquanto não oferecidas alternativas para melhor atender o passageiro, situação que legitima a reparação dos danos morais causados ao passageiro. No mesmo sentido: Acórdão 1787365, 07137702620238070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. No tocante ao valor arbitrado, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
15. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Reconhecida, de ofício, a preliminar de ilegitimidade passiva da agência de turismo, MM TURISMO & VIAGENS S.A, para extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Mantida a condenação da AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. pelos próprios fundamentos.
16. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.